Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO FILHO CONTRA A MÃE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA.

1. Tendo em vista a existência de vínculo jurídico de natureza familiar, a perspectiva de gênero da violência supostamente praticada pelo requerido contra a mãe em situação de vulnerabilidade presumida e a constatação de que o suposto crime de lesão corporal é pontuado por traços de subjugação feminina, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.

2. O art. 40-A da Lei n. 11.340/06 estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da mesma lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da vítima. Assim, não se mostra relevante se o autor dos fatos os praticou porque tem histórico de distúrbio mental, ou se o fez porque sua genitora é idosa, devendo ser levado em conta o fato de a vítima ser mulher.

3. Recurso conhecido e provido.